Tribunal: STF
Processo: AI 152725
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
      - Em se tratando de recurso extraordinário contra decisão
prolatada em ação rescisória, deve ele dirigir-se aos pressupostos
dela e não aos fundamentos do acórdão rescindendo.
      - Quanto à alegação de ofensa à coisa julgada, a questão
dos limites objetivos dela é matéria que se resolve no terreno
infraconstitucional, não havendo, assim, ofensa direta à
Constituição.
      Agravo a que se nega provimento.